Tribunal: TJDFT
Processo: 0732138-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0732138-75.2021.8.07.0000 REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA MELO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal proposta por PEDRO HENRIQUE PEREIRA MELO, com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal. Diz a Defesa que o autor foi condenado definitivamente pela prática, em concurso formal impróprio, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso dificultador da defesa (vítima: Anderson Alves Pereira de Oliveira) e de homicídio qualificado pelo motivo fútil, pelo meio cruel e pelo recurso dificultador da defesa (vítima: Edson de Sousa Oliveira). Afirma que o autor interpôs apelação e recurso especial, mas a condenação foi mantida. Alega que ele foi condenado tão somente com base no depoimento da vítima Anderson Alves Pereira de Oliveira e que essa testemunha mentiu e se contradisse. Aduz que, passados três anos do trânsito em julgado, com o autor cumprindo pena, faz-se necessário o esclarecimento de fatos, que ficaram obscuros à época. Argumenta que não houve motivo fútil (briga de trânsito), pois o réu, as vítimas e testemunhas já se conheciam, tendo havido “uma execução por acerto de conta por desavença anterior”. Assevera que “os tiros foram todos disparados sobre a pessoa de EDSON que veio a óbito no local, não havendo qualquer outra vítima”. Alega que a vítima da tentativa de homicídio mentiu sobre a briga de trânsito e sobre trabalhar no Hospital Santa Marta. Requer absolvição em relação à tentativa de homicídio qualificado e o afastamento das qualificadoras quanto ao homicídio consumado, desclassificando-o para homicídio simples. Postula, ainda, “que seja ouvida o gerente CASSIANO RIBEIRO YOSHIMINE do hospital santa Marta, como as testemunhas novamente, como ainda a vítima ANDERSON ALVEZ PEREIRA DE OLIVEIRA que mentiu no processo”. Pede, também, “que o processo referido seja requisitado para comprovar a autenticidade de tudo o que foi nesta Ação relatada”. O parágrafo primeiro do artigo 625 do Código de Processo Penal e o artigo 244 do Regimento Interno deste Tribunal estabelecem que a petição inicial de Revisão Criminal deve ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, incluindo possíveis acórdãos. Os autos originais, inseridos no PJe de 1a Instância, estão arquivados, sendo imprescindível que os documentos sejam juntados ao presente feito, em trâmite no PJe de 2a Instância, a fim de possibilitar o exame da causa. Assim, intime-se a Defesa para instruir devidamente o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator